Tribunal: TJES
Processo: 5008268-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008268-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS CESAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. CARÁTER HEDIONDO. PROGRESSÃO. IMPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas com a edição da lei 13.964/2019, eis que sua natureza advém da previsão do artigo 5º, XLIII da Constituição Federal. 2. Recurso improvido.

4 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008268-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS CESAR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008268-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS CESAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
MOISES DOS SANTOS CESAR
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos da execução 0010107-23.2009.8.08.0024.

A defesa pretende o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas para fixação da porcentagem mínima para efeitos de aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

A MM. Juíza proferiu a decisão mantendo a decisão hostilizada.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

4 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008268-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS CESAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
MOISES DOS SANTOS CESAR
, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos da execução 0010107-23.2009.8.08.0024.

A defesa pretende o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas para fixação da porcentagem mínima para efeitos de aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que o pleito não merece prosperar.

Extraio dos autos que o agravante ostenta uma guia de execução definitiva e duas provisórias, todas em razão de condenação pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa argumenta que com a edição da lei 13.964/2019 não se pode aplicar ao tráfico de drogas a fração reservada aos crimes hediondos.

No entanto, não é esse o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como podemos observar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2.
Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.

3. Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade comum, não na privilegiada, tratando-se de crime equiparado a hediondo o tráfico de drogas comum.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 733.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dessa forma, não há retoque necessário na decisão da magistrada, eis que em total consonância com a melhor interpretação da norma vigente.

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008268-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS CESAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. CARÁTER HEDIONDO. PROGRESSÃO. IMPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas com a edição da lei 13.964/2019, eis que sua natureza advém da previsão do artigo 5º, XLIII da Constituição Federal. 2. Recurso improvido.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.